Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO – COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029767-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (EMBARGANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (EMBARGANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO – COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
a
omissão e a
contradição apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já
apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

VERDE TRANSPORTES LTDA, VIAÇÃO ELDORADO LTDA, ARIES TRANSPORTES LTDA – ME, TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI – EPP e EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 213095152
, objetivando sanar suposta
omissão e

contradição
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no
212003177
que
deu
parcial
provimento ao recurso
de
Agravo de Instrumento no 10
29767-83.2023.8.11.0000
,

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Q
uanto à exigência das certidões de regularidade fiscal, deve ser respeitada a decisão meritória e colegiada do
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
aviado pelo Estado de Mato Grosso contra as
recuperandas
.

Em suma, aduzem os
embargante
s

que
o processo de Recuperação Judicial se destina a proporcionar ao empresário e/ou sociedade empresária em crise a oportunidade de renegociar suas dívidas com todos os seus credores, de modo a preservar a atividade empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade, quais sejam, os empregos, a renda dos trabalhadores, a circulação de bens, produtos, serviços, o recolhimento de tributos e a geração de riquezas em geral.

Desta forma, a seu ver,
o v. acórdão se mostra contraditório,
ao discorrer
que
“
para evitar eventual pagamento em duplicidade, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (Exemplo: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de
20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados)”, nota-se que a fundamentação utilizada é
contraditória
a realidade dos fatos, principalmente, quanto ao entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pela Corte Superior, e ainda, refere-se a decisão
extra petita
.”

Asseveram os embargantes q
ue outro ponto contraditório após análise do acórdão embargado refere-se
:
“
a alienação dos bens sem autorização judicial, contraria diretamente as referidas normas da Lei de Recuperação Judicial
.”, todavia
,
a questão da alienação de ativos foi autorizada pela comunidade de credores e houve a comprovação da autorização expressa do proprietário, o qual concordou com a entrega do
s
ativos para adimplemento do PRJ do Grupo Embargado.

S
alienta
m
que o Grupo Recuperando
,
ao elaborar o Plano de Recuperação Judicial originário e posteriormente ao modificativo, buscou discriminar todos os meios de Recuperação Judicial
,
com o fito de angariar capital e fomentar as atividades empresariais do Grupo em Recuperação Judicial em observância ao art. 50 da Lei Falimentar. E mais, não há qualquer violação
à
Lei Falimentar. Ao contrário, ao ser elaborado, deliberado e aprovado pelos credores presentes, nas condições reais e expostas durante todo o Ato Assemblear, os meios de Recuperação dirimida seguiu o rito previsto no art. 142, §3oB, I e II da Lei 11.101/20056.

Informam que
a propriedade dos bens móveis destacados pelas devedoras em Assembleia Geral de Credores e no Laudo de Ativos são pertencentes ao único sócio da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA, Sr. Éder Pinheiro e ainda, mesmo após dúvidas sobre a legitimidade do titular das propriedades e ainda, mesmo após apresentado documento autorizando a realização da alienação, os
Embargantes colacionaram todos os documentos evidenciando a titularidade do Grupo Verde.

Informam ainda que o objetivo do Grupo Agravante, durante a fase recursal
,
seria demonstrar a nítida anuência do proprietário para proceder
a
alienação dos imóveis apresentados durante Assembleia Geral de Credores para fins de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e posterior adimplemento de seus credores e tal celeuma não foi avaliad
a
pelo Juízo Singular, vez que aponta que a possibilidade de autorização para alienação “dependeria da comprovação da titularidade dos bens imóveis e da anuência do real proprietário”, o qual, conforme relatado
,
foi apresentado.

Alegam contradição no acórdão
quanto
à

possibilidade de alienação de ativos, em observância do art. 142, §3oB
,
da Lei no 11.101/2005, principalmente diante da comprovação da propriedade dos bens imóveis e da autorização da AGC para proceder com a alienação de ativos.

Ainda,
enfatizam que o v. acórdão é omisso quanto
à
premissa relativa à novação dos créditos e supressão das garantias, diante do entendimento divergente aos precedentes do STJ, configurando
decisão extra petita.

Reafirmam
adiante
que merece atenção acerca da cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias
,
a qual foi questionada pelo administrador judicial,
e
que as disposições
ficaram
claras e expressas no plano de reestruturação apresentado e aprovado pela comunidade de credores, que dentre as suas disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das
recuperandas
e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da novação.

Sustentam
também que no tocante
à
alienação das m
a
tr
í
culas
números
65.300, 63.436, 65.123, 17.763 e 17.764, é imprescindível reforçar que a venda dos imóveis será unicamente com fins de adimplemento dos credores e não para giro de caixa do grupo.

No mais, esclarecem que em razão da ausência de transferência ao verdadeiro titular dos imóveis, as devedoras, na máxima boa-fé, colacionaram durante a Assembleia Geral de Credores e posteriormente a este Juízo, a anuência expressa da empresa COLIBRI e REAL NORTE, evidenciando – novamente – que as devedoras buscaram de todas as formas demonstrar que os bens imóveis indicados para adimplemento das Classes para pagamento do Plano de Recuperação Judicial foram autorizados pelas empresas que não encontra-se em Recuperação Judicial mas pertencente ao mesmo Grupo Econômico.

Por fim,
pedem o provimento d
os embargos, para sanar a
omissão e
contradição apontada
s
e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeito modificativo, com o fim a demonstrar a possibilidade de flexibilização da alienação de ativos por venda direta, coadunando-se com os tribunais
pátrios e principalmente com o entendimento da Corte Superior (
Resp
1.689.187/RJ), afastando-se o caráter potestativo atribuído equivocamente à clausula aprovada pela soberania dos credores, em consonância a redação do art. 45, 47, 58, 66, 50, 142, 3oB, I, II e V, art. 143 e art. 144, todos da Lei 14.112/2020, uma vez que há previsão legal de venda de ativos nes
s
a modalidade, desde que aprovada nos termos da lei e durante a AGC.

O administrador judicial se manifestou no
ID no 214043163
, informando que
se
mantém à disposição para o que for necessário.

Não foram apresentadas as
contrarrazõe
s conforme

ID no
213222198
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer n
o
ID no
216039697
,
opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
a

contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que
a parte
embargante afirma ser omisso e contraditório:

“
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o douto juiz singular indeferiu a livre alienação de ativos,
a supressão de garantias com a extinção e/ou suspensão dos direitos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, diante da novação, e discorreu sobre a possibilidade da dispensa da apresentação da certidão negativa de débitos fiscais.

Pois bem.

Como é sabido, no presente momento não cabe ao judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, cabendo, somente, verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais.

No caso em comento, examinando os autos principais, em especial o Plano de Recuperação Judicial das empresas agravantes, este informa que
o item “22.2” diz respeito à novação e o “14. Proposta de pagamento” dispondo sobre as garantias.

Por sua vez o Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos:

Por outro lado, a parte agravante defende a novação das dívidas em face de todos os devedores, incluindo os coobrigados e avalistas, citando o disposto no
art. 59 da Lei no 11.101/2005
:

"Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei."

Neste particular, não procede os argumentos da parte agravante - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, no sentido de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
no 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias
reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga
na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item, o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Quanto aos ativos, assim posicionou a juíza singular:

“Ademais, conforme estabelece o art. 69-J, da Lei 11.101/2005, “O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual,” e, somente quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das hipóteses dos incisos do citado dispositivo legal.

No plano foram indicados ainda mais 03 imóveis de propriedade da empresa COLIBRI TRANSPORTES LTDA, tendo o auxiliar do juízo destacado que, segundo o laudo de avaliação apresentado no Id. 72039191, a exceção do imóvel de matrícula 65.123, os demais (17.763, 17.764, 65.300 e 63.436), foram relacionados como sendo do GRUPO VERDE, ou seja, das 05
empresas que se encontram em recuperação judicial. Informou ainda que, não foram apresentadas as matrículas dos imóveis, a fim de se verificar quem são os reais proprietários.

De fato, tal providência revela-se necessária não só para aferir quem são os reais proprietários dos imóveis mencionados anteriormente, bem como para verificar se sobre
os mesmos
incide algum gravame.

Nada impede, contudo, que as empresas integrantes do grupo e que não se encontram em recuperação judicial, possam dispor de seus ativos para serem alienados e os recursos advindos da venda, sejam utilizados para pagamento dos credores sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, bastando fazê-lo de forma expressa, sem condicionar ao ingresso na lide das 04 empresas como constou do PRJ.”

Denota-se que o juízo não autorizou a venda, uma vez que não foi possível aferir quem são os reais proprietários dos imóveis, bem como não foi possível verificar se sobre os mesmos não incide algum gravame.

Contudo, defendem os agravantes que os bens são da empresa
recuperanda
, sendo que os proprietários autorizaram sua venda, informando que
só não houve a transferência imediata de titularidade em favor da devedora em razão do não cumprimento do acordo feito com os outros herdeiros.

No caso em comento, dispõe o
art. 66 da Lei no 11.101/2005
, in
verbis
:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de
ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
”.

Portanto, conforme se vê, os ativos podem ser vendidos, contudo, mediante autorização do juiz, o que não foi deferido.

Inclusive, as vendas dos bens podem ser impugnadas pelos credores e pelo devedor ou pelo Ministério Público, nos termos do que dispõe o
artigo 143 da Lei no 11.101/2005
. Confira:

“
Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.”.

Desta forma, a alienação dos bens
sem autorização judicial,
contraria diretamente as referidas normas da Lei de Recuperação Judicial.

Sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS. EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO
UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05. 3.
A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida
. Não há exigência legal de qualquer formalidade específica para avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados. 4. Os dispositivos apontados como violados pela recorrente não guardam relação com a hipótese fática dos autos: o art. 142 da LFRE cuida de matéria afeta, exclusivamente, a processos de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo da sociedade falida; o art. 60 do mesmo diploma legal possui como hipótese de incidência a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor; e o art. 870 do CPC/15 trata, tão somente, de enunciar os sujeitos encarregados pela determinação do preço de bens penhorados em
processos de execução por quantia certa. 5.
A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação
recuperacional
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO."
(STJ - REsp 1819057/RJ, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgamento: em 10/3/2020).
Grifei
.

Ainda, dos Tribunais pátrios e deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO.
CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 66 DA LEI No 11.101/2005. NULIDADE
(...). No caso concreto, deve ser determinada a exclusão da cláusula do plano de recuperação judicial que contraria o disposto no art. 66, da Lei no 11.101/2005, na medida em que genericamente possibilita às
recuperandas
a alienação de ativos operacionais e não operacionais, bem como de unidades produtivas isoladas ou ativos estratégicos, a critério de cada empresa e sem a necessidade de autorização judicial, o que retira dos credores a possibilidade de fiscalização da venda dos bens. (...)”.
(TJ/RS. AI 70080440175, Relator José André Pereira
Gailhard
, Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento 25/09/2019, Data de Publicação 01/10/2019
).

"ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU DIREITOS. CLÁUSULA GENÉRICA QUE PERMITE A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE, SUBMETIDAS APENAS À APROVAÇÃO DOS CREDORES. VIOLAÇÃO DO ART. 66 DA LEI No 11.101/05. C
LÁUSULA ANULADA
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0162002-63.2013.8.26.0000; RELATOR (A): TASSO DUARTE DE MELO; ÓRGÃO JULGADOR: 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL; FORO DE AMPARO - 2a VARA; DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2014; DATA DE REGISTRO: 07/05/2014)

"(...) A cláusula que permite alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente não pode ser implementada de forma genérica,
devendo, observar
o disposto no artigo 66 da LRF, assim deve ficar expresso que os bens ou direitos de ativos permanentes não previstos no plano de recuperação judicial somente poderão ser alienadas ou onerados com prévia autorização prévia do juiz, ouvido o comitê, consoante determina o artigo 66 da LRF. 7. recurso conhecido em parte. 8. decisão reformada. 9. recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AI: 10096943220198110000 MT, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/11/2019).

No tocante à dispensa das certidões de regularidade fiscal, vale salientar que tal questão já foi decidido no
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
, de minha relatoria, em que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs contra
VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS
, cujo fragmento do voto transcrevo:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6o, § 7o
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também
incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
, não se mostra
inócua
, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Ademais, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei no 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei no 11.101/05 e Lei no 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte
recuperanda
nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a
Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

V -
parcelamento
da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts. 51, 52
e
70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido
no
art. 57 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I -
o
prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3o do art. 11 da Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II -
o
limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial, é um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e
recolhe seus tributos. A recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv
no 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A
COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos
arts
. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “
ratio

decidendi
” do RE no 627.543, em que o
eg
. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15, in
verbis
:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal a quo ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC, é o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas
CND`s
.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o
prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como
voto.-
”

Desta forma, resta prejudicada a apreciação acerca da questão, sendo assim, qualquer discussão acerca do tema, deve ser respeitada decisão meritória e colegiada do
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
aviado pelo Estado de Mato Grosso contra as
recuperandas
.

Enfim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que parte da decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Quanto à exigência das certidões de regularidade fiscal, deve ser respeitada a decisão meritória e colegiada do
RAI no 1015438-66.2023.8.11.0000
aviado pelo Estado de Mato Grosso contra as
recuperandas
.

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024